Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. REGISTRO EM NOME DO AGRAVADO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. VENDA ANTERIOR. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO.

1. Conforme o Princípio da Dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.

2. Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

3. Conforme o art. 674 do Código Processual Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

4. Já conhecida a suposta venda de veículo quando do deferimento de restrição de transferência em tutela de urgência exatamente em razão da suspeita de dilapidação do patrimônio do devedor, incabível o acolhimento da impugnação no ponto, notadamente quando nítida a natureza de defesa de direito alheio.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.